Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710699-17.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSELY APARECIDA ALVES DA SILVA, ROSEMAR MANOEL FERNANDES, ROSEMARY DA SILVA, ROSEMARY PEREIRA DE SOUSA, ROSIMEIRE DE ARAUJO COSTA, ROSENAIDE DIAS BRAGA DE SOUSA, ROSENILDA CRUZ PETROCELI, ROSIANE DA CRUZ DOS SANTOS, ROSIENE MARIA VASCONCELOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada